Tribunal: TJSP
Processo: 1055056-41.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança -Servidor Público Estadual - Policial militar - Contribuição compulsória para assistência médica, hospitalar e odontológica - Art. 32 da LE no 452/74 - Não recepção pela CF/88 – Precedentes - Remessa necessária não provida, com observação.